Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care, conforme vinha sendo realizado, de forma integral, na residência do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de cobertura do tratamento home care pela operadora de plano de saúde ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O autor, infante, é beneficiário do plano de saúde mantido pela ré e, segundo relatório médico, é portador de doença neurológica progressiva e dependente de suporte avançado de vida, com dieta por gastrostomia e ventilação mecânica invasiva 24h (vinte e quatro horas) por dia. Foi lhe prescrito suporte de home care com alto nível de complexidade, prestado regularmente pela ré de 2019 até meados de 2024, quando começou a apresentar falhas habituais por falta de profissionais e insumos.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
6. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito do autor, bem como o perigo de dano à sua saúde, tal como no caso em análise, deve ser mantido o pronunciamento do magistrado de origem que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar a continuidade ao atendimento de home care prestado ao autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.